Tribunal: TJMMG
Processo: 2000219-09.2024.9.13.0004
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000219-09.2024.9.13.0004 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Revisor: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 13/05/2025 Publicação: 22/05/2025 Decisão: unânime Ementa: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. CALÚNIA CONTRA SUPERIOR HIERÁRQUICO. PUBLICAÇÃO DE VÍDEO EM REDE SOCIAL. IMPUTAÇÃO FALSA DE CRIME A OFICIAIS DA PMMG. PROVA ROBUSTA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA READEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por policial militar reformado, condenado pela prática do crime de calúnia (art. 214 do Código Penal Militar), com causa de aumento por ter sido cometida contra superior hierárquico (art. 218, II, do CPM), em três oportunidades distintas. A condenação se baseia em vídeo divulgado em rede social, no qual o réu imputa, de forma explícita e nominal, a três coronéis da PMMG, a responsabilidade por crimes graves, como assédio moral, induzimento ao suicídio e falsidade ideológica. A defesa pleiteou a absolvição, invocando liberdade de expressão, e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se houve subsunção dos fatos narrados no vídeo ao tipo penal de calúnia contra superior hierárquico, previsto nos arts. 214 c/c 218, II, do CPM; (ii) verificar se a pena foi dosada corretamente, considerando a configuração do concurso formal e os critérios das circunstâncias judiciais do art. 69 do CPM. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O réu imputa, de maneira direta e nominal, a três coronéis da PMMG a prática de delitos graves, como assédio moral, induzimento ao suicídio e falsidade ideológica, o que configura calúnia, pois se trata da atribuição falsa de crime determinado a pessoa certa. 4. A menção aos superiores hierárquicos ocorre de forma clara e reiterada, com divulgação em rede social de amplo alcance, demonstrando o dolo específico de ofender a honra funcional dos militares envolvidos, atraindo a majorante do art. 218, II, do CPM. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 5. A alegação de liberdade de expressão não pode ser acolhida quando ultrapassa os limites legais e constitucionais e se converte em instrumento de imputação criminosa infundada. 6. A dosimetria da pena imposta na sentença exige correção, pois houve confusão na aplicação cumulativa das regras dos concursos material (art. 79) e formal (art. 79-A) do CPM. Uma vez reconhecido o concurso formal entre os crimes, deve ser aplicada apenas a regra do art. 79-A. 7. Cada um dos três crimes foi individualmente valorado, com pena-base fixada no dobro do mínimo legal, considerando a gravidade das imputações, a ampla divulgação e os antecedentes do réu, sendo corretamente aplicada a causa de aumento de 1/3 prevista no art. 218, II, do CPM. 8. Aplicando-se a regra do concurso formal (art. 79-A do CPM), toma-se a pena mais grave e aplica-se o aumento de 1/6, resultando na pena final de 1 ano, 6 meses e 20 dias de detenção, a ser cumprida em regime semiaberto, sem concessão de sursis penal. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A imputação direta, pública e falsa de crime a superior hierárquico, com divulgação em rede social, configura o delito de calúnia previsto no art. 214 do CPM, com a incidência da causa de aumento prevista no art. 218, II. 2. A liberdade de expressão não ampara manifestações que extrapolam o debate de ideias e resultam em acusações caluniosas, especialmente no âmbito da hierarquia militar. 3. Reconhecido o concurso formal entre os delitos, deve-se aplicar exclusivamente a regra do art. 79-A do CPM, tomando-se a pena mais grave e somando-se o aumento fracionado previsto na norma. Dispositivos relevantes citados: CPM, arts. 214, 218, II, 69, 79-A e 84, II; CP, arts. 33, § 3º, e 59. Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes citados expressamente no voto. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em dar parcial provimento ao recurso de apelação do réu, para manter a sua condenação TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 pela prática do crime previsto no art. 214 (calúnia) c/c o art. 218, II (contra superior), ambos do Código Penal Militar, por 3 (três) vezes, e, lado outro, para reduzir a pena total imposta. Por maioria, acordam em fixar a pena total de 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de detenção, sendo vencido nesse aspecto o desembargador Fernando Galvão da Rocha, revisor, que fixou a pena total e final, única, de 1 (um) ano e 13 (treze) dias de detenção. Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, por maioria, acordam em fixar, nos termos do § 2°, do art. 33 do Código Penal, o regime aberto, sendo vencido nesse aspecto o desembargador Osmar Duarte Marcelino, relator, que fixou o regime semiaberto, sem concessão do sursis penal. RELATÓRIO Cuida-se de apelação criminal apresentada por Cleines Pinto de Oliveira, contra a sentença que o condenou pela prática dos crimes previstos no art. 214 (calúnia) (por 3 vezes) c/c o art. 218, inciso II (contra superior), c/c os artigos 79 e 79-A, todos do Código Penal Militar, impondo-lhe a pena total de 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, a ser cumprida em regime semiaberto, sem a concessão do sursis penal. O Ministério Público ofereceu denúncia contra o apelante, Evento 01-DENUNCIA1, aduzindo o seguinte: [...] Em 03/08/2021, o denunciado CLEINES PINTO DE OLIVEIRA, em seu canal na plataforma de rede social Youtube, caluniou as vítimas Cel QOR ANTONIO BALSA COELHO NETO, Cel PM RODRIGO PIASSI DO NASCIMENTO e CEL QOR RODRIGO DE SOUZA RODRIGUES, imputando-lhes falsamente fatos definidos como crimes. Na data mencionada, o denunciado, à época, em situação de atividade, publicou, em seu canal do Youtube, denominado “CABO CLEINES”, o vídeo constante de evento 47 em que imputou, falsamente, aos oficiais, Cel QOR Antônio Balsa Coelho Neto e Cel PM Rodrigo Piassi do Nascimento, o delito de provocação direta ou auxílio a suicídio, previsto no art. 207 do Código Penal Militar. Na mesma ocasião, o denunciado ainda atribuiu, falsamente, ao então Comandante-Geral da PMMG, Rodrigo de Souza Rodrigues, o crime de falsificação de documento, tipificado no art. 311 do Código Penal Militar e o de falsidade ideológica, previsto no art. 312 do mesmo Diploma Legal. 1) Quanto ao crime de calúnia relacionado com as vítimas Cel QOR Antônio Balsa Coelho Neto e Cel PM Rodrigo Piassi do Nascimento: O denunciado, por volta do tempo de 01min40s, do vídeo de evento 47, sugere que oficiais da PMMG, não especificados, adotam a conduta de perseguir e assediar moralmente seus colegas de farda, conforme se infere do seguinte trecho do vídeo divulgado pelo denunciado: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 [...] os criminosos disfarçados de policiais acabam com a vida do policial militar perseguido e assediado, esposa, filhos, amigos, parentes, todos que estão próximos passam a serem vítimas (interrupção no vídeo) de torturas desumanas intensas e degradantes. É pesado senhores, nesse cenário, vários policiais militares optam pelo autoextermínio como alternativa a quem dá o sofrimento imposto na sua vida por criminosos disfarçados de policiais militares [...] Já, a partir de 04min13seg, o denunciado registrou, na tela do vídeo em questão, o texto a seguir transcrito em que, de forma explícita, imputa diretamente aos oficiais Cel PM QOR Antônio Balsa Coelho Neto e Cel PM Rodrigo Piassi do Nascimento a responsabilidade pelo suicídio do Cb QE Gesiel Gonçalves Silva Júnior: [...] o Senhor Cabo Gesiel deparou com a mesma ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA que eu e tantas outras VÍTIMAS. Vindo a sofrer com a perda da família, patologias que o levaram a um continuado sofrimento e penúria [...] [...] [...] CORONEL BALSA onde alguns dos responsáveis pela morte deste HERÓI anônimo segundo ele próprio chama-se: CORONEL BALSA e CORONEL PIASSI. CORONEL BALSA. CORONEL RODRIGO PIASSI CHEFE DRH-DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS PNMG [...] 2) Quanto ao crime de calúnia relacionado com a vítima Cel PM QOR Rodrigo de Souza Rodrigues: Em outra vertente, mas também no mesmo vídeo constante de evento 47, aos 04min52seg, o denunciado atribui ao então Comandante-Geral, Cel QOR Rodrigo Sousa Rodrigues, a inserção de informações falsas em documento de transferência do militar Valter Martins, na medida em que exibiu o seguinte texto na tela do vídeo, associado, ainda, à imagem deste oficial: [...] CORONEL RODRIGO, COMANDANTE GERAL DA PMMG. EXCELENTÍSSIMO GOVERNADOR ROMEU ZEMA, MP-MG QUAL É A MORAL QUE O CORONEL RODRIGO TERÁ PARA AGIR SENDO QUE ELE EM TESE INSERIU INFORMAÇÕES FALSAS NA TRANSFERÊNCIA DO SR. ASPIRANTE VALTER MARTINS? O EXCELENTÍSSIMO GOVERNADOR ROMEU ZEMA E O MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS, AINDA IRÃO CONTINUAR A PERMANECER ESSE COMANDO DESVINCULADOS A LEGALIDADE E A MORALIDADE?...” E, aos 05min10seg, continua o denunciado expondo o seguinte texto: [...] ENQUANTO EU TIVER VIDA IREI COMBATER BRAVAMENTE ESSA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA INSTITUCIONALIZADA, PARA QUE MAIS PESSOAS DO BEM NÃO SEJAM VÍTIMAS DESSES QUE NÃO HONRAM A FARDA E A PMMG [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Diante do exposto, o denunciado encontra-se incurso, por três vezes, no art. 214, “caput”, c/c art. 218, II (calúnia, com causa de aumento de pena – crime contra superior), conjugados com os arts. 79 e 79-A, todos do Código Penal Militar, pelo que o Ministério Público requer seja este citado para interrogatório e defesa que quiser produzir, ouvidas as pessoas abaixo arroladas, cumpridas as demais formalidades da lei para, ao final, ser condenado nas sanções que lhe couber. [...] Com a denúncia, vieram os documentos que constam nos autos relacionados ao Inquérito Policial Militar (IPM) de Portaria n. 2000258-40.2023.9.13.0004. A denúncia foi recebida em 25 de abril de 2024 (Evento 2 – RECDEN1). O acusado e as testemunhas foram ouvidos por meio de recurso audiovisual. Conforme Evento 236, em alegações finais orais, o Ministério Público pugnou pela condenação do réu nas iras do art. 214 com aumento de pena do art. 218, II, ambos do Código Penal Militar. A defesa, por sua vez, pleiteou a absolvição do acusado com fulcro no art. 439, “b”, do Código de Processo Penal Militar. O Conselho Permanente de Justiça da 4ª AJME, por unanimidade, julgou procedente a denúncia e condenou o acusado pela prática dos crimes previstos no art. 214 (calúnia) (por 3 vezes) c/c o art. 218, inciso II (contra superior), c/c os artigos 79 e 79-A, todos do Código Penal Militar, impondo-lhe a pena total de 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, a ser cumprida em regime semiaberto, sem a concessão do sursis penal. Inconformado, o acusado apresentou recurso de apelação, conforme Evento 89, apontando a existência de problemas psíquicos, e nas razões pugna pela absolvição com base no art. 439, “e”, do CPPM, ou, em outra hipótese, que seja refeita a dosimetria, com a redução da pena. O Ministério Público apresentou contrarrazões de apelação, pugnando pela manutenção da sentença. O eminente Procurador de Justiça, em manifestação no Evento 8 destes autos de apelação, pugna pelo seu desprovimento, para manter integralmente a sentença de primeiro grau de jurisdição. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR VENCIDO QUANTO AO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA Eminentes Desembargadores, analisei com atenção os autos deste processo, notadamente os fatos e o crime, bem como as circunstâncias e a pena imposta. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Feita a análise do apelo, destaco que não existem preliminares arguidas, razão pela qual passo diretamente ao mérito. Inicialmente, o apelante, por sua valorosa defesa, alega problemas de saúde, apontando sua reforma por incapacidade física definitiva e permanente. Todavia, os seus problemas de saúde não lhe retiram a capacidade de entendimento para se situar conforme o que é lícito ou ilícito, certo ou errado. O réu, apelante, mantém íntegra a sua capacidade de entendimento, tanto que nenhuma questão relativa a inimputabilidade é trazida aos autos. Quanto ao mérito propriamente dito, a prova dos autos nos mostra que a autoria e a materialidade para o crime previsto no art. 214 (calúnia) c/c o art. 218, II (contra superior), ambos do Código Penal Militar, por 3 (três) vezes, são incontestáveis, e, faço o destaque, não há qualquer prova em sentido contrário. Nos autos, consta o vídeo feito e postado pelo réu em suas redes sociais, no qual constam exatamente os fatos descritos na denúncia, que vale repetir: O denunciado, por volta do tempo de 01min40s, do vídeo de evento 47, sugere que oficiais da PMMG, não especificados, adotam a conduta de perseguir e assediar moralmente seus colegas de farda, conforme se infere do seguinte trecho do vídeo divulgado pelo denunciado: [...] os criminosos disfarçados de policiais acabam com a vida do policial militar perseguido e assediado, esposa, filhos, amigos, parentes, todos que estão próximos passam a serem vítimas (interrupção no vídeo) de torturas desumanas intensas e degradantes. É pesado senhores, nesse cenário, vários policiais militares optam pelo autoextermínio como alternativa a quem dá o sofrimento imposto na sua vida por criminosos disfarçados de policiais militares [...] Já, a partir de 04min13seg, o denunciado registrou, na tela do vídeo em questão, o texto a seguir transcrito em que, de forma explícita, imputa diretamente aos oficiais Cel PM QOR Antônio Balsa Coelho Neto e Cel PM Rodrigo Piassi do Nascimento a responsabilidade pelo suicídio do Cb QE Gesiel Gonçalves Silva Júnior: [...] o Senhor Cabo Gesiel deparou com a mesma ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA que eu e tantas outras VÍTIMAS. Vindo a sofrer com a perda da família, patologias que o levaram a um continuado sofrimento e penúria [...] [...] [...] CORONEL BALSA onde alguns dos responsáveis pela morte deste HERÓI anônimo segundo ele próprio chamase: CORONEL BALSA e CORONEL PIASSI. CORONEL BALSA. CORONEL RODRIGO PIASSI CHEFE DRH-DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS PNMG [...] 2) Quanto ao crime de calúnia relacionado com a vítima Cel PM QOR Rodrigo de Souza Rodrigues: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Em outra vertente, mas também no mesmo vídeo constante de evento 47, aos 04min52seg, o denunciado atribui ao então Comandante-Geral, Cel QOR Rodrigo Sousa Rodrigues, a inserção de informações falsas em documento de transferência do militar Valter Martins, na medida em que exibiu o seguinte texto na tela do vídeo, associado, ainda, à imagem deste oficial: [...] CORONEL RODRIGO, COMANDANTE GERAL DA PMMG. EXCELENTÍSSIMO GOVERNADOR ROMEU ZEMA, MP-MG QUAL É A MORAL QUE O CORONEL RODRIGO TERÁ PARA AGIR SENDO QUE ELE EM TESE INSERIU INFORMAÇÕES FALSAS NA TRANSFERÊNCIA DO SR. ASPIRANTE VALTER MARTINS? O EXCELENTÍSSIMO GOVERNADOR ROMEU ZEMA E O MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS, AINDA IRÃO CONTINUAR A PERMANECER ESSE COMANDO DESVINCULADOS A LEGALIDADE E A MORALIDADE?...” [...] Aliás, o réu não nega os fatos, mas tenta apenas se justificar com base em uma malfadada liberdade de expressão. Mas, na verdade, as falsas imputações foram feitas, foram publicadas, atribuindo fatos que, em tese, configuram crimes aos superiores. Vejam vossas excelências que, neste caso, o réu não se expressa apenas de forma genérica, e, ao contrário, ele cita atos dos superiores que poderiam constituir crimes, como induzimento a suicídio, assédio, organização criminosa, descrevendo de forma bem ampla o ato de cada uma das vítimas, seus superiores. Portanto, os fatos encontram espaço no tipo penal invocado pelo Parquet, qual seja, o art. 214 (calúnia) c/c o art. 218, II (contra superior), ambos do CPM, por cujos crimes foi condenado o apelante. Aqui, ao realizar o estudo e a comparação entre o fato e o preceito primário do dispositivo em estudo, torna-se nítida a subsunção, pois o ato praticado se amolda à ação exigida no núcleo do tipo penal. O réu efetivamente propalou calúnia contra seus superiores, e o vídeo feito e editado por ele deixa isso muito claro, conforme Evento 47 dos autos do IPM relacionado a estes autos. Por fim, quanto à pena, observo que é preciso reparar a dosimetria aplicada, observando que cada crime, para cada vítima, necessita de sua individualização, ainda que se reconheça, na forma do art. 79-A do CPM, que haja uma ação que acarretou a prática de 3 (três) crimes. A sentença fala na aplicação cumulativa dos artigos 79 e 79-A do CPM, mas não vejo como conciliar os dois dispositivos, que tratam de questões díspares, pois um trata do concurso material e o outro trata do concurso formal. A pena-base foi aplicada no máximo abstratamente previsto, ou seja, 2 (dois) anos, e foi aplicada a causa de aumento de pena do art. 218, II, do CPM na segunda fase da dosimetria, e, após, na terceira fase, diz-se que não existem causas de aumento nem de diminuição da pena. Não se mencionam agravantes e atenuantes. A pena foi aumentada para 2 (dois) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 anos e 8 (oito) meses, com um aumento de 8 (oito) meses, que representa a fração de 1/3 (um terço) para o concurso formal. Então, segundo a sentença, aplicaram a regra do art. 79 do CPM, concurso material, e procederam ao somatório da pena, perfazendo 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, a serem cumpridos em regime semiaberto, sem a concessão do sursis penal. Confesso que, inobstante a falta de individualização das penas, não entendi a dosimetria. Se há concurso material e as penas são somadas, jamais poderíamos ter o quantum final da sentença, pois o somatório para cada um dos 3 (três) crimes elevaria a pena para 8 (oito) anos de detenção, já que a pena foi estabelecida na terceira fase em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de detenção. Lado outro, é patente que houve o reconhecimento do concurso formal, previsto no art. 79-A do CPM, pelo qual as penas não são somadas, mas tomou-se a pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de detenção e aplicou-se a regra da parte final do dispositivo, incidindo sobre a pena um aumento de 1/6 (um sexto). No caso, um simples cálculo demonstra que aplicaram exatamente a fração de 1/6, acarretando a pena final de 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção. É interessante notar, também, que aplicaram a fração quase média para a causa de aumento, a fração mínima para o concurso formal e o máximo para a pena-base. Assim, passo à nova dosimetria. Crime de calúnia contra o Cel PM QOR Antônio Balsa Coelho Neto Quando analisamos as circunstâncias do art. 69 do Código Penal Militar para a fixação da pena-base, é possível vislumbrar que: a) Da gravidade do crime: a conduta é grave, mas não ultrapassa os limites do tipo penal; b) Em relação à personalidade do réu: vê-se que é realmente prepotente e insensível aos sentimentos e a dignidade de terceiros, pois utiliza-se de uma tragédia para atribuir, falsamente, crimes a seus superiores, sendo-lhe desfavorável; c) A extensão do dano: o dano é extenso, pois a calúnia foi divulgada em rede social de alto alcance, com muitas visualizações, sendo-lhe desfavorável; d) Dos meios empregados: ressalta-se que os meios empregados estão considerados na extensão do dano, não podendo ser novamente considerados; e) Modo de execução: assim como a gravidade do crime e os meios empregados, o modo de execução está tratado em outra circunstância; f) Os motivos determinantes do crime: segundo o vídeo, os motivos revelam sua insatisfação com a disciplina da PMMG, e seu desejo de subversão da ordem social e militar, sendo-lhe desfavorável; g) O tempo do crime: nada a considerar; h) O lugar do crime: nada a considerar; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 i) Antecedentes do réu: o réu responde a 9 (nove) ações penais somente na 4ª AJME, havendo sentença condenatória com trânsito em julgado nos autos n. 2000534-080.2022.9.13.0004, sendo-lhe desfavorável; j) Arrependimento após o crime: não verificamos qualquer ato de insensibilidade ou arrependimento da prática dos crimes por parte do réu, e seu interrogatório demonstra o afastamento a tais virtudes, sendo-lhe desfavorável. Dessa forma, fixo a pena-base no dobro do mínimo legal, ou seja, em 1 (um) ano de detenção. Não existem agravantes ou atenuantes. Reconheço a existência da causa de aumento de pena prevista no art. 218, II, do CPM, e estabeleço a agravação em 1/3 (um terço), tal como estabelecida na sentença, o que, para a pena ora aplicada, acarreta o aumento em 4 (quatro) meses. Não existem causas de diminuição da pena. Assim, fixo a pena definitiva em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de detenção. Crime de calúnia contra o Cel PM QOR Rodrigo Sousa Rodrigues Quando analisamos as circunstâncias do art. 69 do Código Penal Militar para a fixação da pena-base, é possível vislumbrar que: a) Da gravidade do crime: a conduta é grave, mas não ultrapassa os limites do tipo penal; b) Em relação à personalidade do réu: vê-se que é realmente prepotente e insensível aos sentimentos e a dignidade de terceiros, pois utiliza-se de uma tragédia para atribuir, falsamente, crimes a seus superiores, sendo-lhe desfavorável; c) A extensão do dano: o dano é extenso, pois a calúnia foi divulgada em rede social de alto alcance, com muitas visualizações, sendo-lhe desfavorável; d) Dos meios empregados: ressalta-se que os meios empregados estão considerados na extensão do dano, não podendo ser novamente considerados; e) Modo de execução: assim como a gravidade do crime e os meios empregados, o modo de execução está tratado em outra circunstância; f) Os motivos determinantes do crime: segundo o vídeo, os motivos revelam sua insatisfação com a disciplina da PMMG, e seu desejo de subversão da ordem social e militar, sendo-lhe desfavorável; g) O tempo do crime: nada a considerar; h) O lugar do crime: nada a considerar; i) Antecedentes do réu: o réu responde a 9 (nove) ações penais somente na 4ª AJME, havendo sentença condenatória com trânsito em julgado nos autos n. 2000534-080.2022.9.13.0004, sendo-lhe desfavorável; j) Arrependimento após o crime: não verificamos qualquer ato de insensibilidade ou arrependimento da prática dos crimes por parte do réu, e seu interrogatório demonstra o afastamento a tais virtudes, sendo-lhe desfavorável. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Dessa forma, fixo a pena-base no dobro do mínimo legal, ou seja, em 1 (um) ano de detenção. Não existem agravantes ou atenuantes. Reconheço a existência da causa de aumento de pena prevista no art. 218, II, do CPM, e estabeleço a agravação em 1/3 (um terço), tal como estabelecida na sentença, o que, para a pena ora aplicada, acarreta o aumento em 4 (quatro) meses. Não existem causas de diminuição da pena. Assim, fixo a pena definitiva em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de detenção. Crime de calúnia contra o Cel PM Rodrigo Piassi Quando analisamos as circunstâncias do art. 69 do Código Penal Militar para a fixação da pena-base, é possível vislumbrar que: a) Da gravidade do crime: a conduta é grave, mas não ultrapassa os limites do tipo penal; b) Em relação à personalidade do réu: vê-se que é realmente prepotente e insensível aos sentimentos e a dignidade de terceiros, pois utiliza-se de uma tragédia para atribuir, falsamente, crimes a seus superiores, sendo-lhe desfavorável; c) A extensão do dano: o dano é extenso, pois a calúnia foi divulgada em rede social de alto alcance, com muitas visualizações, sendo-lhe desfavorável; d) Dos meios empregados: ressalta-se que os meios empregados estão considerados na extensão do dano, não podendo ser novamente considerados; e) Modo de execução: assim como a gravidade do crime e os meios empregados, o modo de execução está tratado em outra circunstância; f) Os motivos determinantes do crime: segundo o vídeo, os motivos revelam sua insatisfação com a disciplina da PMMG, e seu desejo de subversão da ordem social e militar, sendo-lhe desfavorável; g) O tempo do crime: nada a considerar; h) O lugar do crime: nada a considerar; i) Antecedentes do réu: o réu responde a 9 (nove) ações penais somente na 4ª AJME, havendo sentença condenatória com trânsito em julgado nos autos n. 2000534-080.2022.9.13.0004, sendo-lhe desfavorável; j) Arrependimento após o crime: não verificamos qualquer ato de insensibilidade ou arrependimento da prática dos crimes por parte do réu, e seu interrogatório demonstra o afastamento a tais virtudes, sendo-lhe desfavorável. Dessa forma, fixo a pena-base no dobro do mínimo legal, ou seja, em 1 (um) ano de detenção. Não existem agravantes ou atenuantes. Reconheço a existência da causa de aumento de pena prevista no art. 218, II, do CPM, e estabeleço a agravação em 1/3 (um terço), tal como estabelecida na sentença, o que, para a pena ora aplicada, acarreta o aumento em 4 (quatro) meses. Não existem causas de diminuição da pena. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 Assim, fixo a pena definitiva em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de detenção. Atento à configuração do concurso formal de crimes, previsto no art. 79-A do CPM, promovo a unificação das penas iguais, tomando uma delas e aplicando a fração de 1/6 (um sexto), tal como aplicado na sentença, perfazendo a penal total e final, única, de 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de detenção. Mantenho o regime semiaberto, nos termos do § 3º do art. 33 c/c o art. 59, ambos do Código Penal brasileiro. Ressalto, por oportuno, que a não concessão do sursis penal se impõe no caso em estudo, nos termos da reflexão que faço das condições estabelecidas no inciso II do art. 84 do CPM. Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso de apelação do réu, para manter a sua condenação pela prática do crime previsto no art. 214 (calúnia) c/c o art. 218, II (contra superior), ambos do Código Penal Militar, por três vezes, e, lado outro, para reduzir a pena total imposta, fixando-a, conforme os fundamentos acima, em 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de detenção, a ser cumprida em regime semiaberto, sem a concessão do sursis penal. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, REVISOR, VENCIDO QUANTO À FIXAÇÃO DA PENA Srs. Desembargadores. Acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente desembargador relator quanto à manutenção da condenação do recorrente. No entanto, estabeleço pena diversa pelas seguintes razões: Crime de calúnia contra o Cel PM QOR Antônio Balsa Coelho Neto O respeitável voto do eminente relator, considerando desfavoráveis as circunstâncias judiciais da personalidade, da extensão do dano, dos motivos determinantes, dos antecedentes e do arrependimento posterior, fixou a pena-base no dobro do mínimo legal, ou seja, em 1 (um) ano de detenção. Sigo tais avaliações com a ressalva da consideração desfavorável da circunstância relativa à personalidade do condenado, aos antecedentes e ao arrependimento posterior. Como já manifestei em diversos votos anteriormente proferidos, entendo que tais circunstâncias somente podem trazer benefícios ao condenado, nos casos em que possuir uma personalidade integrada aos valores socialmente adequados e manifestar arrependimento que possa indicar a desnecessidade de uma pena no patamar indicado pela culpabilidade. A personalidade do condenado, caso permita apuração pelo magistrado, constitui circunstância estranha à causa de pedir da condenação. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 Os antecedentes do condenado, em especial quando caracterizam crimes, permitirão responsabilização criminal por meio de processos autônomos. Não é possível impor pena duas vezes pela mesma causa. No presente processo, os fatos considerados como maus antecedentes não integram a causa de pedir da condenação e, por isso, não podem lastrear aumento de pena. Do mesmo modo, o arrependimento posterior, como o próprio nome indica, é circunstância posterior ao cometimento do crime e que não integra a causa de pedir da condenação. A ausência de arrependimento não constitui crime e não pode, portanto, lastrear aumento de pena. Entendendo válidas somente as considerações desfavoráveis para a extensão do dano e os motivos determinantes, cabe identificar o método que permite repercutir efeitos na definição da pena-base. O Código Penal Militar e o Código Penal Comum são omissos em relação ao critério a ser utilizado para a consideração de circunstâncias judiciais desfavoráveis. No Superior Tribunal de Justiça, as decisões utilizam dois critérios [1]: 1º) aumento na fração de 1/6 (um sexto), calculado a partir da pena mínima abstratamente prevista; e 2º) aumento de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo existente entre a pena mínima e a máxima. Para conceber este último critério, a corte superior levou em consideração a previsão de oito circunstâncias judiciais no art. 59 do Código Penal comum. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça revela a aplicação dos critérios de maneira isolada. A aplicação do princípio do maior benefício e do menor prejuízo impõe examinar, em cada caso concreto, qual o critério mais benéfico. Sem fundamentação concreta que justifique a imposição de agravo à situação jurídica do condenado, deve-se utilizar o critério mais benéfico. No caso concreto, o método mais favorável é o que estabelece o aumento na fração de 1/6 (um sexto), calculado a partir da pena mínima abstratamente prevista. Tratando-se de 2 (duas) circunstâncias desfavoráveis, consideradas isoladamente, fixo a pena-base em 8 (oito) meses de detenção. Não havendo circunstâncias legais a considerar, a pena provisória permanece em 8 (oito) meses de detenção. Na terceira fase da dosimetria da pena, considerando a causa de aumento prevista no inciso II do art. 218 do CPM, fixo a pena definitiva em 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de detenção. Crime de calúnia contra o Cel PM QOR Rodrigo Sousa Rodrigues O respeitável voto do eminente relator, considerando desfavoráveis as circunstâncias judiciais da personalidade, da extensão do dano, dos motivos determinantes, dos antecedentes e do arrependimento posterior, fixou a pena-base no dobro do mínimo legal, ou seja, em 1 (um) ano de detenção. Pelas mesmas razões registradas em relação ao crime praticado contra a vítima Cel PM QOR Antônio Balsa Coelho Neto, entendo válidas somente as considerações desfavoráveis para a extensão do dano e os motivos 1 A descrição dos critérios está registrada no voto condutor do Agravo regimental no habeas corpus 2024/0010860-0 - Relator: Ministro Joel Ilan Paciornik – 5ª Turma DJe 03/07/2024 TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 determinantes, devendo ser aplicado o método mais favorável, que estabelece o aumento na fração de 1/6 (um sexto), calculado a partir da pena mínima abstratamente prevista. Tratando-se de 2 (duas) circunstâncias desfavoráveis, consideradas isoladamente, fixo a pena-base em 8 (oito) meses de detenção. Não havendo circunstâncias legais a considerar, a pena provisória permanece em 8 (oito) meses de detenção. Na terceira fase da dosimetria da pena, considerando a causa de aumento prevista no inciso II do art. 218 do CPM, fixo a pena definitiva em 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de detenção. Crime de calúnia contra o Cel PM Rodrigo Piassi Novamente, o respeitável voto do eminente relator, considerando desfavoráveis as circunstâncias judiciais da personalidade, da extensão do dano, dos motivos determinantes, dos antecedentes e do arrependimento posterior, fixou a pena-base no dobro do mínimo legal, ou seja, em 1 (um) ano de detenção. Pelas mesmas razões registradas em relação ao crime praticado contra a vítima Cel PM QOR Antônio Balsa Coelho Neto, entendo válidas somente as considerações desfavoráveis para a extensão do dano e os motivos determinantes, devendo ser aplicado o método mais favorável, que estabelece o aumento na fração de 1/6 (um sexto), calculado a partir da pena mínima abstratamente prevista. Tratando-se de 2 (duas) circunstâncias desfavoráveis, consideradas isoladamente, fixo a pena-base em 8 (oito) meses de detenção. Não havendo circunstâncias legais a considerar, a pena provisória permanece em 8 (oito) meses de detenção. Na terceira fase da dosimetria da pena, considerando a causa de aumento prevista no inciso II do art. 218 do CPM, fixo a pena definitiva em 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de detenção. Concurso de crimes A respeitável decisão condenatória de primeiro grau de jurisdição considerou a existência de um concurso formal de crimes e, considerando a pena de um dos crimes, aplicou um aumento de um sexto. No caso, tal operação desconsiderou o disposto no parágrafo único do art. 79-A do Código Penal Militar, segundo o qual as penas devem ser aplicadas cumulativamente se a ação é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos. Tratando-se de recurso exclusivo da defesa, não é possível corrigir o equívoco, devendo-se manter o patamar de aumento realizado em primeiro grau. Nestes termos, caracterizado o concurso formal de crimes, previsto no art. 79-A do CPM, promovo a unificação das penas iguais, tomando uma delas e aplicando a fração de 1/6 (um sexto), tal como aplicado na sentença, perfazendo a penal total e final, única, de 1 (um) ano e 13 (treze) dias de detenção. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 Nos termos do § 2°, do art. 33 do Código Penal, não sendo consignado qualquer fundamento para o agravamento do regime na decisão impugnada, a pena deve ser cumprida inicialmente no regime aberto. Por tais razões, dou parcial provimento ao presente recurso apenas para reduzir a pena imposta, a qual fixo em 1 (um) ano e 13 (treze) dias de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime aberto. É como voto. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho o voto do e. relator, para dar provimento parcial ao recurso de apelação do réu. Também acompanho o voto do eminente relator, em relação ao quantum da pena. No entanto, em relação ao regime de cumprimento da pena, acompanho o voto do e. revisor, que estabeleceu que a pena deve ser cumprida inicialmente no regime aberto. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 13 de maio de 2025. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Presidente da Primeira Câmara e Relator